Tribunal: TJMT
Processo: 1057955-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057955-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIA RICHCIK - CPF: 031.641.981-83 (RECORRIDO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.

DÉBITO PAGO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se a realização da negativação mesmo após o pagamento do débito.

2.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

3.

Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial para:

“[...]

1 – Confirmar e tornar definitivos os efeitos da decisão interlocutória de ID 131874793;

2 - Determinar que a parte requerida exclua o nome da parte reclamante dos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA, SCPC e SCR), bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, pelo débito noticiado na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

3 - Condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ;

[...]”

Nas razões recursais, a parte pugna pela improcedência com a finalidade de reconhecer a exigibilidade do débito e inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado em primeiro grau.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1057955-83.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Polo Passivo

CASSIA RICHCIK

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inscrição do nome do nome no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de pagamento do débito.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação proposta por
CASSIA RICHCIK,
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,

na qual a parte autora requer obrigação de fazer e condenação da parte ré em indenização por danos morais, ante a inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços/produtos (art. 3o, e parágrafos, do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela.

A parte autora alega que realizou contrato de financiamento (n. 0244787480) junto à parte ré, referente ao veículo ETIOS HB X 13L MT, cor PRATA, Placa BBH6J94, bem como que efetuou a liquidação integral do contrato em 12/09/2023.

No entanto, a parte autora relata que a parte ré negativou seu nome pelo suposto débito no valor de R$ 1.048,30 (um mil e quarenta e oito reais, e trinta centavos).

Diante da situação, buscou informação perante a parte ré, sendo lhe informada de que o débito se refere a fatura com vencimento para o dia 05/09/2023. Contudo, a parte autora sustenta que o referido débito foi pago no dia 31/08/2023.

Conforme análise fático-probatória, observa-se que a parte autora demonstra nos autos fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), visto que os comprovantes apresentados (ID 131521951 e 131521955) atestam o pagamento do débito negativado (vencimento 05/09/2023), bem como a quitação integral do contrato de financiamento, demonstrando a falha da prestação de serviço da parte ré, em decorrência da cobrança indevida.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Verifica-se que a inserção no rol de inadimplentes foi feita antes do pagamento, assim, a negativação foi lícita, porém a manutenção da restrição é indevida.

A par disso, é assente na jurisprudência de que inscrição ou manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados. A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral,
oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA DA AÇÃO ANTERIOR. ANTERIOR. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA OU REINCLUSÃO DO DADOS DA PARTE RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM AÇÃO ANTERIOR. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença sem resolução do mérito em razão do reconhecimento de litispendência com o processo no. 8027492-12.2018.811.0002 que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Jardim Glória. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar a inexistência de débito e condenar a recorrida em danos morais.

3. Reconhecimento de litispendência que não persiste, pois na ação anterior a parte recorrente postulava a declaração de inexistência de débito cumulado com danos morais, em razão da situação vexatória em ver seu nome inserido no rol de inadimplentes por um débito que desconhece a sua origem. Nesta ação tem como fundamento a manutenção indevida ou a reinclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por um débito discutido na ação no. 8027492-12.2018.811.0002 e declarado inexigível.

4. Aplicação da causa madura.

5. Parte recorrida não comprova que tenha retirado o nome da recorrente do cadastro de mau pagadores após homologação do acordo firmado na ação no. 8027492-12.2018.811.0002.

6. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição e/ou a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

7. Quantum indenizatório fixado de acordo com a razoabilidade.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido para para declarar inexigível o débito “sub judice” no valor de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), bem como condenar a recorrida pagar à recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral.

(N.U 1010608-59.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia na origem (R$ 5.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, não revela, sobremodo, excesso nem enriquecimento indevido pela parte consumidora, consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.0999/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024